Tribunal: STF
Processo: PPE 928
Classe: PPE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA PARA EXTRADIÇÃO REQUERIDA PELO GOVERNO DA ITÁLIA. MANDADO DE PRISÃO CUMPRIDO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INDEFERIMENTO. PEDIDO DA INTERPOL DE MANUTENÇÃO DA APREENSÃO DE OBJETOS. DEFERIMENTO.
Relatório
    1. O Escritório Central Nacional da INTERPOL no Brasil, pelos delegados de Polícia Federal, representou pela prisão preventiva para fins de extradição em desfavor do nacional italiano Rocco Morabito, “considerado fugitivo procurado para cumprimento de penas privativas de liberdade, em razão de quatro condenações criminais, todas relacionadas a tráfico internacional de substâncias entorpecentes e envolvimento com organização criminosa (tipo máfia), que lhe impuseram penas de 22 (vinte e dois), 30 (trinta), 22 (vinte e dois) e 29 (vinte e nove) anos de prisão” (fl. 3).
    A autoridade policial informou que as “investigações apontam que Rocco Marabito possa estar no Estado do Rio Grande do Sul” (fl. 7).
    2. Em 29.10.2019, decretei a prisão preventiva de Rocco Morabito, nos termos do art. 84 da Lei n. 13.445/2017, para fins de extradição.
    3. Em 26.6.2020, o delegado de Polícia Federal Bruno Eduardo Samezima informou que
    “até o presente momento, não foi possível dar cumprimento ao mandado de prisão em desfavor de ROCCO MORABITO.
    O presente caso é tratado como prioritário pelo Escritório Central Nacional da INTERPOL em Brasília, e conta hoje com equipes trabalhando em quatro estados da federação, em busca de informações que levem a localização do prófugo.
    É importante destacar que ROCCO MORABITO é um dos foragidos mais procurados da Europa, com elementos que indicam se tratar de membro influente de uma das maiores organizações criminosas da Itália, fatos esses que tornam mais complexa a sua localização.
    No entanto, seguimos acreditando que ele possa estar em território brasileiro e, tão logo ele seja encontrado, comunicaremos o cumprimento do mandado de prisão a Vossa Excelência” (grifos nossos).
    4. Em 15.12.2020, despachei que, “considerando que a prisão preventiva para extradição foi decretada há mais de um ano e, até a presente data, não houve exito no cumprimento do mandado, oficiem-se ao Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública e ao Ministro de Estado das Relações Exteriores para que realizem consulta ao Governo da Itália e informem se persiste o interesse na continuidade deste processo”.
    5. Em 18.2.2021, o Ministério da Justiça, pelo Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional, encaminhou “cópia da Nota Verbal nº 21, pela qual a Embaixada da Itália informa que persiste o interesse do Ministério da Justiça daquele país na extradição do nacional italiano ROCCO MORABITO”.
    6. Em 24.5.2021, o delegado Chefe do Escritório Central Nacional da INTERPOL informou que
    “na data de hoje (24/05/2021), foi dado cumprimento, em João Pessoa/PB, ao Mandado de Prisão expedido aos 29/10/2019 nos autos do processo de Prisão Preventiva para Extradição n° 928 em desfavor do italiano ROCCO MORABITO.
    Considerando que o procurado, segundo informações das autoridades italianas, seria um dos líderes da organização criminosa italiana de tipo mafiosa denominada ‘Ndrangheta’ e o fato de ele já ter se evadido do sistema penitenciário uruguaio, em 2019, quando aguardava processo de extradição para a Itália, solicitamos que seja autorizada sua imediata transferência para estabelecimento prisional do Sistema Penitenciário Federal, nos termos do art. 3°, incisos I e VI, do Decreto n° 6.877/2009, conforme disponibilidade de vaga já confirmada junto ao Departamento Penitenciário Nacional, sendo certo que o local de recolhimento final do preso será informado a Vossa Excelência tão logo concretizada a transferência” (fl. 107).
    7. Em 25.5.2021, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pela imediata transferência do extraditando para o sistema penitenciário federal”.
    8. Em 25.5.2021, deferi o pedido de imediata transferência do extraditando para estabelecimento prisional do Sistema Penitenciário Federal.
    9. Em 26.5.2021, a defesa constituída pelo extraditando peticionou
    “embora cediço da vigência do princípio democrático da publicidade dos atos processuais, dada a repercussão midiática do presente caso, requer se digne Vossa Excelência de apreciar o presente pedido de tramitação em segredo de justiça, ante a ausência do interesse público maior que venha a ser prejudicado.
    Portanto, por se tratar de assunto que expõe excessivamente a intimidade do requerente, sendo que a ampla divulgação representa maior gravidade ao envolvido, evidenciando uma circunstância excepcional, requer a decretação do segredo de justiça para o presente processo”.
    10. Em 27.5.2021, a defesa do extraditando opôs embargos de declaração “em face da respeitável decisão que determinou a imediata transferência do extraditando para estabelecimento prisional do Sistema Penitenciário Federal” para afirmar que “quando se trata de submeter o extraditando a uma segregação, antecedente de possível extradição, mais rigorosa e restritiva, essa fixação não pode se dar de forma arbitrária, com fulcro em cenário midiático alheio à verdadeira situação. Devendo, por isso, guardar ‘congruência lógico-jurídica’”.
    11. Em 27.5.2021, o Ministério da Justiça e Segurança Pública, pela Diretoria do Sistema Penitenciário Federal, protocolou a petição n. 55309/STF para informar que “se manifesta favorável à inclusão e, dessa sorte, caso seja assim decidido pelo Juízo Federal Corregedor, indica a Penitenciária Federal em Brasília/DF para a inclusão do preso, neste caso considerada a Unidade mais adequada”.
    12. Em 28.5.2021, o delegado Chefe do Escritório Central Nacional da INTERPOL informou que “na data de ontem (27/05/2021), o preso ROCCO MORABITO foi incluído no Sistema Penitenciário Federal, estando custodiado na Penitenciária Federal de Brasília/DF, à disposição do Supremo Tribunal Federal”.
    13. Em 28.5.2021, indeferi o pedido de decretação do segredo de justiça, não conheci dos embargos de declaração e mantive a autorização de transferência do extraditando para estabelecimento prisional do Sistema Penitenciário Federal.
    14. Em 31.5.2021, em nova petição, o delegado Chefe do Escritório Central Nacional da INTERPOL noticiou, que no ato de prisão, foram arrecadados materiais com o extraditando, requerendo, ao final, “que os itens acima relacionados possam permanecer apreendidos de forma vinculada ao Processo de Prisão Preventiva nº 928 e posterior correspondente Processo de Extradição, a fim de que, caso a Extradição ao final venha a ser concedida, possam ser entregues às autoridade italianas”.
    Afirmou ainda que, “além dos itens acima relacionados, foram arrecadados diversos documentos de identificação brasileiros e uruguaios com suspeita de falsificação material e ideológica, e que serão encaminhados à Superintendência Regional da Polícia Federal em Paraíba, para análise de instauração de inquérito policial”.
    15. Em 2.6.2021, por petição, o Diretor do Sistema Penitenciário Federal informou que “o preso foi incluído na Penitenciária Federal de Brasília/DF, na data de 27/05/2021, mediante decisão da 15ª Vara Criminal e Execução Penal, com Juizado Especial Federal Criminal Adjunto – SEEU, responsável pela Corregedoria Judicial da referida Unidade Penal Federal”.
    16. Em 4.6.2021, a defesa do extraditando opôs embargos de declaração nos embargos de declaração alegando que “a razoabilidade e a proporcionalidade da medida têm impedido que a prisão cautelar seja decretada contra extraditando, quando não for fundamentada a sua decretação, ainda que requerida por autoridade estrangeira”.
    Sustentou que “as sentenças proferidas em desfavor de Rocco Morabitto datam de há muito tempo, que, além de não observarem o contraditório e o direito a ampla defesa (REVELIA SEM QUALQUER OITIVA OU INTERROGATÓRIO), tomou por base a condenação em mera delação premiada e, o mais grave, ABSOLUTAMENTE PRESCRITAS”.
    Alegou que “o augusto Decisum, ora vergastado, se mostra desmotivado.
    A uma, porque, se revela contraditório e resulta ininteligível como, em que pese ter contestado as alegações defensivas, afinal, a margem da ordem jurídica – e, inclusive, transversamente parecendo se buscar retirar ao extraditando a possibilidade de articular agravo regimental perante a Colenda Segunda Turma desse Pretório Excelso –, em vez de apenas rejeitá-los conforme cumpria, Vossa Excelência resolveu no sentido do não conhecimento dos primevos embargos declaratórios.
    A duas, porque, se mostra total e absolutamente inextrincável e incompatível com as precisas balizas legais constantes no arcabouço normativo brasileiro e não se explica a sumária inclusão de mero extraditando estrangeiro – isto é, de ádvena que não reveste a situação de condenado ou processado pela prática de qualquer crime no Brasil –, no Sistema Prisional Federal, em Regime Disciplinar Diferenciando (RDD), no SEEU, sob jurisdição de Juízo Federal Especial de execuções penais com sede em Brasília (DF)”.
    Argumentou que “a extraordinária previsão legal exclusivamente reservada pela Lei n° 11.671/2008 para o caso de CONDENADOS ou PRESOS PROVISÓRIOS que cometeram FALTAS GRAVES enquanto segregados pela prática de delitos no território nacional, fora aplicada, com todo respeito, indevidamente ao extraditando”.
    Afirmou que “o extraditando encontra-se privado de liberdade, a disposição desse Pretório Excelso, desde o dia 24-5-2021, por tempo indefinido, purgando prisão penal em regime fechado, ora isolado pelo Estado brasileiro, sem razão plausível, em Presídio Federal de Máxima Segurança (a fim de aprazer a INTERPOL e agradar às autoridades italianas), em Brasília (DF), puramente em virtude do decreto de prisão preventiva para fins de extradição expedido pela Eminente Relatora deste feito em 29-10-2019”.
    Defendeu que o extraditando, “em que pese ser detento de nacionalidade italiana, possui família constituída no Brasil e FILHA BRASILEIRA, com residência fixa” e requereu
    “seja CONHECIDO e PROVIDO o presente recurso processual, a fim de se SANEAR a respeitável decisão guerreada, e para o efeito que seja revogada a prisão preventiva para fins de extradição, em se expedindo, de IMEDIATO, o competente ALVARÁ de SOLTURA em favor do extraditando.
    Outrossim, quando assim não for, em subsídio, pugna seja dado provimento ao presente recurso processual aclaratório, a fim de se CONHECER dos primevos EMBARGOS DECLARATÓRIOS, a permitir a interposição de Agravo Interno perante a Colenda Segunda Turma dessa Egrégia Suprema Corte, sendo-lhe impostas as medidas que entenderem necessárias para se acautelarem de sua submissão ao que essa Corte vier a decidir sobre o seu destino”.
    17. Em 10.6.2021, o Ministério da Justiça, pelo Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional, noticiou que “a Embaixada da Itália tomou ciência sobre o cumprimento do mandado de prisão preventiva para fins de extradição do nacional italiano ROCCO MORABITO em 1º de junho de 2021”.
    18. Em 11.6.2021, decidi:
    “Na espécie, a defesa, alegando contradição, insiste na tese de que o extraditando não deveria ter sido transferido para o sistema penitenciário federal.
    Essa questão foi expressamente analisada na decisão que autorizou a transferência e nos primeiros embargos de declaração:
    ‘Tem-se nos autos, portanto, que o extraditando seria um dos líderes de organização criminosa italiana do tipo máfia e que ele já teria, em 2019, se evadido do sistema penitenciário uruguaio, enquanto aguardava processo de extradição para a Itália.
    Consta dos autos, ainda, a informação de que ‘ROCCO MORABITO é um dos foragidos mais procurados da Europa, com elementos que indicam se tratar de membro influente de uma das maiores organizações criminosas da Itália.
    (...)
    não conheço dos embargos de declaração e mantenho, tornando agora definitiva, a autorização de transferência do extraditando Rocco Morabito para estabelecimento prisional do Sistema Penitenciário Federal’.
    21. Os embargos de declaração não se prestam a provocar a reforma da decisão embargada, salvo no ponto em que tenha sido omissa, contraditória ou obscura ou para corrigir erro material, o que não se dá na espécie.
    O exame da petição dos segundos embargos é suficiente para constatar que, a pretexto da alegada contradição, o que que se busca é modificar o conteúdo do julgado para fazer prevalecer a tese apresentada pela embargante.
    A pretensão da embargante é rediscutir a matéria. Este Supremo Tribunal assentou serem incabíveis os embargos de declaração quando, a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, a parte vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar indevido reexame da causa (RTJ n. 191/694-695, Relator o Ministro Celso de Mello).
    O embargante insiste em rediscutir o assentado, expressamente e com clareza e motivação jurídica, na decisão dos primeiros embargos de declaração. Os segundos embargos de declaração têm natureza protelatória.
    22. Quanto à pretensão de revogação da prisão preventiva do extraditando, há que se realçar que essa questão não foi arguida pela defesa nos primeiros embargos de declaração, pelo que não se há cogitar de omissão.
    23. Sobre o pedido para que seja ‘dado provimento ao presente recurso processual aclaratório, a fim de se CONHECER dos primevos EMBARGOS DECLARATÓRIOS, a permitir a interposição de Agravo Interno perante a Colenda Segunda Turma dessa Egrégia Suprema Corte’, a faculdade de interpor ou não recurso diz respeito exclusivamente à análise jurídica da parte, o que independe do conteúdo da decisão monocrática proferida.
    24. Pelo exposto, não conheço dos embargos de declaração nos embargos de declaração.
    25. Apesar de não conhecidos os embargos de declaração nos embargos de declaração, o pedido de revogação de prisão preventiva trata de matéria que pode ser a qualquer momento alegada e decidida nos autos, devendo ser previamente ouvido o Ministério Público.
    26. Manifeste-se a Procuradoria-Geral da República sobre o pedido da INTERPOL de manutenção da apreensão do itens que estavam com o extraditando no momento da prisão e sobre o pedido defensivo de revogação da prisão preventiva”.
    19. Em 10.8.2021, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pela manutenção da prisão cautelar para fins de extradição de Rocco Morabito e pelo deferimento do pedido de apreensão de objetos formulado pela INTERPOL”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    20. O mandado de prisão preventiva para extradição em desfavor do extraditando foi expedido em 29.10.2019. Seu cumprimento somente se deu em 24.5.2021, mais de um ano meio depois, mesmo após diversas diligências realizadas pela INTERPOL.
    Tanto demonstra a dificuldade de localização do extraditando em território nacional. Sua liberdade, nesta fase, pode frustrar eventual execução da extradição, se vier ela a ser julgada procedente.
    21. Ademais, o extraditando é “considerado fugitivo procurado para cumprimento de penas privativas de liberdade, em razão de quatro condenações criminais, todas relacionadas a tráfico internacional de substâncias entorpecentes e envolvimento com organização criminosa (tipo máfia), que lhe impuseram penas de 22 (vinte e dois), 30 (trinta), 22 (vinte e dois) e 29 (vinte e nove) anos de prisão” (fl. 3).
    Esses fatos típicos estão previstos na legislação brasileira, pelo menos do que se pode verificar neste juízo sumário e provisório, próprio desta fase do processo (art. 33, caput, c/c art. 40, inc. I, da Lei n. 11.343/06): 
    “Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:
    Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.
    (...)
    Art. 40. As penas previstas nos arts. 33 a 37 desta Lei são aumentadas de um sexto a dois terços, se:
    I - a natureza, a procedência da substância ou do produto apreendido e as circunstâncias do fato evidenciarem a transnacionalidade do delito”.
    Os delitos imputados ao extraditando são graves e puníveis legalmente no Brasil com pena máxima de vinte e cinco anos, sendo classificados como de alto potencial ofensivo, nos termos da legislação brasileira.
    22. Afirma-se, nos autos, que o extraditando seria um dos líderes de organização criminosa italiana, tendo, em 2019, se evadido do sistema penitenciário uruguaio, enquanto aguardava processo de extradição para a Itália.
    Consta dos autos, também, que “ROCCO MORABITO é um dos foragidos mais procurados da Europa, com elementos que indicam se tratar de membro influente de uma das maiores organizações criminosas da Itália”.
    Somado a isso, a INTERPOL noticiou que, com o extraditando, “foram arrecadados diversos documentos de identificação brasileiros e uruguaios com suspeita de falsificação material e ideológica, e que serão encaminhados à Superintendência Regional da Polícia Federal em Paraíba, para análise de instauração de inquérito policial”.
    Essas circunstâncias demonstram os requisitos legais determinantes para a manutenção da prisão preventiva do extraditando, pelo seu alto grau de periculosidade, pela objetiva possibilidade de nova fuga e de eventual prática de crimes de falsidade no Brasil.
    Nesse mesmo sentido o parecer da Procuradoria-Geral da República:
    “No caso, o extraditando é procurado pela Justiça italiana desde 1995 para cumprir penas decorrentes de 4 condenações pelos crimes de tráfico de drogas e envolvimento em organização criminosa, que lhes impuseram as penas de 22, 30, 22 e 29 anos de prisão, por fatos ocorridos entre os anos de 1988 e 1994 (fls. 56/73 dos autos eletrônicos).
    Verifica-se, ainda, que o extraditando possui perfil de alta periculosidade, ante a notícia de que seria um dos líderes da organização criminosa italiana de tipo mafiosa 'Ndranggheta', bem como por ter se evadido do sistema penitenciário uruguaio, em 2019, quando aguardava processo de extradição para a Itália.
    Registre-se, por fim, que o extraditando encontra-se custodiado em unidade do Sistema Penitenciário Federal desde 25 de maio de 2021, por estarem presentes os requisitos do art. 3º da Lei nº 11.671/08 (fls. 208/211 dos autos eletrônicos) e que, na ocasião de sua prisão, foram encontrados em seu poder diversos documentos de identificação brasileiros e uruguaios com suspeita de falsificação material e ideológica.
    Desse modo, considerada a gravidade dos delitos imputados ao requerente, o tempo pelo qual se encontra foragido da Justiça italiana e seu perfil de alta periculosidade, há de se reconhecer que sua situação não se enquadra em nenhuma das hipóteses descritas no art. 86, da Lei nº 13.445/19, razão pela qual há de ser indeferido o pedido de revogação da prisão cautelar para fins de extradição”.
    23. O art. 86 da Lei 13.445/2017 estabelece:
    “O Supremo Tribunal Federal, ouvido o Ministério Público, poderá autorizar prisão albergue ou domiciliar ou determinar que o extraditando responda ao processo de extradição em liberdade, com retenção do documento de viagem ou outras medidas cautelares necessárias, até o julgamento da extradição ou a entrega do extraditando, se pertinente, considerando a situação administrativa migratória, os antecedentes do extraditando e as circunstâncias do caso”.
    24. Assim, nos termos dos elementos fáticos apresentados e dos processuais expostos, é de se concluir que, neste momento, ainda subsiste a necessidade da prisão preventiva do extraditando para garantir a efetividade de eventual futura extradição.
    25. Ausente excesso de prazo na prisão. Efetivada em 24.5.2021, foi o Governo da Itália comunicado em 1º.6.2021. O pedido de extradição foi protocolado neste Supremo Tribunal Federal em 9.7.2021, já tendo sido realizada a audiência de interrogatório do extraditando.
    26. Quanto à alegação de ter o extraditando filha brasileira e viver em união estável no Brasil, isso não impede o eventual deferimento da extradição, nos termos da Súmula n. 421 deste Supremo Tribunal Federal:
    “Não impede a extradição a circunstância de ser o extraditando casado com brasileira ou ter filho brasileiro”.
    27. Pelo exposto, indefiro o pedido de revogação da prisão preventiva do extraditando.
    28. Quanto ao pedido da INTERPOL sobre os bens arrecadados com o extraditando, para que permaneçam apreendidos, tem-se no art. 97 da Lei n. 13.445/2017:
    “A entrega do extraditando, de acordo com as leis brasileiras e respeitado o direito de terceiro, será feita com os objetos e instrumentos do crime encontrados em seu poder”.
    Assim, autorizo que os bens arrecadados permaneçam apreendidos até o final do processo de extradição, quando a destinação será decidida de forma definitiva.
    Publique-se. 
    Intime-se.
    Brasília, 16 de agosto de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora